Tribunal: TJSP
Processo: 0035568-60.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Ação monitória. Sentença de procedência do pedido. Apelação da autora. Juros de mora que incidem a partir do vencimento de cada mensalidade, por se tratar de obrigação positiva e líquida (mora ex re). Incidência do disposto no art. 397 do CC. Embargos de declaração protelatórios. Não ocorrência. Multa revogada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.